Tribunal: TJDFT
Processo: 0722603-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CONTRATO PARTICULAR QUE TEM POR OBJETO A POSSE E OS DIREITOS DE QUIOSQUE EDIFICADO EM ÁREA PÚBLICA. PERMISSÃO DE USO. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO INVOCADA POR UM DOS CONTRATANTES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. VALIDADE. INADIMPLEMENTO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do art. 422 do Código Civil, os contraentes devem guardar, durante a execução e na conclusão do contrato, os princípios da probidade e da boa-fé. Assim, é indevido e contraditório o comportamento do apelante que, tendo celebrado negócio jurídico com a apelada e usufruiu do bem adquirido por vários meses, com finalidade de exploração econômica, posteriormente, alega a nulidade do contrato, em benefício próprio, posto que é vedado favorecer-se da própria torpeza (venire contra factum proprium).
2. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Ambos os contratantes sabiam ou deveriam saber que o bem edificado em área pública, objeto de permissão de uso, é intransferível por meio de avença particular, por expressa proibição legal, e nenhuma das partes, sob o fundamento de tratar-se de área pública, pode pretender a nulidade do negócio em detrimento da outra.
3. A sentença, portanto, alinha-se à jurisprudência dominante nesta Corte de Justiça, no sentido de que o negócio jurídico firmado entre particulares que tenha por objeto imóvel situado em área pública reputa-se válido e eficaz entre as partes contratantes em razão do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, embora não repercutam na esfera de direitos de terceiros, mormente do ente público.
4. Assim, válido o contrato e incontroverso o inadimplemento, a cobrança dos valores residuais e da multa contratual é legítima, nos termos em que avençado entre as partes
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.